Tribunal: STF
Processo: ADI 4432
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-04-28
Data de publicação: 2011-04-28

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Paraná que estabelece valores de piso salarial no âmbito do Estado para certas categorias. CNC. Alegada violação aos arts. 7º, inciso V; 8º, incisos I, III e VI; 114, § 2º; 170, VIII, da Constituição. Inexistência. Precedentes.



    1. O caso em análise é semelhante ao das ADIs nº 4.375/RJ, 4.391/RJ e 4.364/SC, recentemente julgadas pelo Plenário desta Corte, que declarou a constitucionalidade das leis do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Santa Catarina na parte em que fixavam pisos salariais, não se tendo verificado afronta aos arts. 5º, caput (princípio da isonomia); 7º, incisos V e XXVI; 8º, inciso I, III e VI; e 114, § 2º, todos da Constituição Federal.



    2. O Estado do Paraná, desde o ano de 2006, vem instituindo pisos salariais no âmbito daquele Estado, com base na Lei Complementar federal nº 103/2000, contemplando trabalhadores que atuam em diversas atividades e segmentos econômicos. A Lei nº 16.470, de 30 de março de 2010, ora impugnada, apenas reajustou os pisos salariais dos empregados paranaenses, tema esse que já havia sido tratado pela revogada Lei estadual nº 16.099, de 1º/5/2009, a qual, por sua vez, revogou a Lei nº 15.826 de 1º/5/08.



    3. A competência legislativa do Estado do Paraná para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar federal nº 103, de 2000, mediante a qual a União, valendo-se do disposto no art. 22, inciso I e parágrafo único, da Carta Maior, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir piso salarial para os empregados que não tenham esse mínimo definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Trata-se de lei estadual que consubstancia um exemplo típico de exercício, pelo legislador federado, da figura da competência privativa delegada.



    4. A Lei estadual fixou quatro níveis de piso salarial, com base em estudos realizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), tendo como referência os Grandes Grupos Ocupacionais (GGO) de categorias profissionais definidos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE).



    5. A lei impugnada não ofende o princípio do pleno emprego. Ao contrário, a instituição do piso salarial regional visa, exatamente, reduzir as desigualdades sociais, conferindo proteção aos trabalhadores e assegurando a eles melhores condições salariais.



    6. O fato de a lei estadual não ter excluído dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114, § 2º, da Lei Maior). A lei atuou nos exatos contornos da autorização conferida pela delegação legislativa.



    7. A fim de manter-se o incentivo à negociação coletiva (art. 7º, XXVI, CF/88), os pisos salariais regionais somente serão estabelecidos por lei naqueles casos em que não haja convenção ou acordo coletivo de trabalho. As entidades sindicais continuarão podendo atuar nas negociações coletivas, desde que respeitado o patamar mínimo legalmente assegurado.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.